Tribunal: STF
Processo: ARE 1457243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Declaratória de nulidade. Procedimento administrativo instaurado com base no Estatuto Social do Réu. Poder Judiciário que pode analisar unicamente a regularidade formal do procedimento. Imposição da pena de suspensão por doze meses ao Autor, contra o que se insurgiram outros interessados, mediante recurso para aplicação da sanção de exclusão. Autor que solicitou seu desligamento do quadro associativo do Réu. Procedimento administrativo que somente pode ser instaurado frente ao associado, condição que deixou de existir, em razão do pedido de desligamento efetuado pelo Autor. Perda superveniente do objeto que deveria ser reconhecida quando da análise do recurso, assim como a falta de legitimidade do Autor para responder aos termos do recurso. Nulidade dos atos praticados após o desligamento do Autor que é reconhecida, determinado o arquivamento do procedimento instaurado. Sucumbência invertida. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 217, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, enuncie-se que ao Poder Judiciário incumbe apenas averiguar a regularidade formal do procedimento administrativo aqui indicado.



    A admissão, demissão e exclusão de associado deve se revestir de ato jurídico perfeito. Desse modo, deve atender a todas as normas que se encontravam vigentes na época da instauração do procedimento administrativo noticiado. O Estatuto Social é a norma a ser observada, a fim de disciplinar a admissão, demissão e exclusão de associado. Importante ressaltar que o Código Civil estabelece, sob pena de nulidade, que o estatuto das associações deve conter os requisitos à admissão, demissão e exclusão de associados (artigo 54, inciso II).



    Impõe, ainda, “a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida emprocedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto” (art. 57).



    O Estatuto Social da Ré, em seu artigo 18 estabelece: “O associado que infringir disposições do Estatuto Social, do Regulamento Geral, Regimentos e Resoluções, assegurado o direito a ampla defesa e de interposição de recurso na forma regulamentar e regimental, tornar-se-á passível das seguintes penalidades: I - advertência por escrito; II - suspensão; III - eliminação; IV - exclusão.”



    Por sua vez, o § 1º do mesmo dispositivo legal, estabelece: “Ao Conselho Deliberativo compete, privativamente e mediante representação da Diretoria, a aplicação da sanção de exclusão do associado, só admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto Social, no Regulamento Geral e no Regimento competente” (pág. 63 nosso os sublinhados)



    (...)



    O prosseguimento do procedimento administrativo, para análise do recurso interposto, e que visou a exclusão do Autor, feriu frontalmente o Estatuto Social da Ré, uma vez que o Autor, quando da aplicação da sanção, já não era mais integrante do quadro de associados e, desse modo, a ele não mais se submetia. O direito de se desligar do quadro associativo da Ré é assegurado ao Autor, conforme o enunciado do artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente